Tribunal: TJSP
Processo: 2131827-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido (Art. 33, "caput", c.c. art.40, VI, ambos da Lei de Drogas e art. 14 da Lei 10.826/03) – Impetração objetivando a respectiva revogação para aguardar a tramitação do processo em liberdade, ou, concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido (Art. 33, "caput", c.c. art.40, VI, ambos da Lei de Drogas e art. 14 da Lei 10.826/03) – Impetração objetivando a respectiva revogação para aguardar a tramitação do processo em liberdade, ou, concessão de prisão domiciliar – Impossibilidade - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Necessidade da segregação para garantia da ordem pública – Decisão devidamente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva – Ausência de comprovação cabal de que o paciente, que conta 21 anos, integre grupo de risco para contágio pelo novo coronavírus, bem como relatos sobre disseminação do vírus no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado cautelarmente – Implemento de medidas que visam à contenção da disseminação da doença nas unidades prisionais – Recomendação no 62 do CNJ que não possui caráter vinculante – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.